Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-64.2023.8.11.0048
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000400-64.2023.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON GOMES DA SILVA FLORENTINO - CPF: 032.127.601-92 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 37.679.449/0001-38 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.

DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE
COM
AS PROVAS DOS AUTOS
E COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA
.
AGRAVO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática
em conformidade
com

as provas dos autos
deve
ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1000400-64.2023.8.11.0048

Agravante:

MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Agravado
:
ANDERSON GOMES DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANDERSON GOMES DA SILVA
ajuizou reclamação indenizatória em face de
MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
com fundamento na ausência de

provas
de que a parte agravada teve o acesso ao crédito negado, bem como em razão da anotação no
Sistema de
Informações
do Banco Central (SISBACEN)
te
r

por

finalidade

apenas a análise dos r iscos de c
rédito de forma
sigilosa
e
restrita
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
,
o qual foi

parcial
mente
provi
do
,
para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, pois houve prova da

inclusão
de
débito
no SCR
após
a
sua
quitação
.

A
parte

reclam
ada

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que a
decisão

agravada

partiu
de
premissas

equivocadas
e
contrárias

à
s
provas

colacionadas

aos
autos.
Nesse
sentido
,
requereu
a
retratação
da
decisão

monocrática
para
negar

provimento

ao

recurso

inominado
e,
caso

não

seja

esse
o
entendimento
, que
os

juros
de mora
incidam
a
partir
do
arbitramento
da
decisão
.

Embora intimada, a parte agravada não apresentou

contrarrazões
(ID 241368185/PJe2)
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024